Tribunal: TJMT
Processo: 1016232-37.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016232-37.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JADHER HANAUER AVILA - CPF: 005.005.051-60 (RECORRIDO), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO — CONSTATAÇÃO — PEDIDO ADMINISTRATIVO — MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO — IMPRESCINDIBILIDADE.

A omissão da Administração em decidir o requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

Na inicial, é alegado que:
i
) Jadher Hanauer Avila é servidor do Estado de Mato Grosso, e exerce o cargo de
analista administrativo
;
ii
) na data de 19 de janeiro de 2018, protocolou pedido de Progressão da classe B para a classe D; e,
iii
) após manifestação técnica favorável (Id 70049454 — fls. 51), o processo administrativo no 25958/2018
“está parado na gerência de cargos, carreiras e remuneração desde o dia 26 de abril de 2018 aguardando decisão superior”
(Id 70049450 — fls. 3).

A pretensão é de que as autoridades apontadas coatoras analisem o requerimento administrativo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 77662494), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

Dessa forma,
julgo procedente
a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que
concedo a ordem
e convolo em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de que as autoridades coatoras
analisem o Processo Administrativo no

25958/2018, protocolado em 19/01/2018, no prazo de 15 (quinze) dias, se não houverem

pendências a serem regularizadas.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12.016/2009,
a presente sentença está sujeita a reexame necessário
. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários,
re
metam-se os autos ao E. TJMT
, com nossas homenagens. [...] (Id. 70049472 — fls. 4). [com negrito no original]

Jadher Hanauer Avila impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado por:
Secretário Adjunto de Gestão

de Pessoas, Superintendente de Gestão de Pessoas, Coordenador da

Coordenadoria de Aplicação e do Gerente da Gerência de Cargos e Carreiras

e Remuneração
, consistente na omissão da Administração em analisar requerimento administrativo de reenquadramento da classe B para D.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, limitou-se a alegar que, na hipótese da ausência de resposta dentro do prazo de cento e vinte (120) dias, o pedido deve ser considerado indeferido (Id. 70049468 — fls. 3).

Entretanto, o fato de ter transcorrido o prazo de cento e vinte (120) dias, a que se refere o artigo 37, cabeça, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.692, de 1o de julho de 2002, sem análise do requerimento administrativo, não exime a autoridade do dever de fazê-lo, conforme está dito no parágrafo 3o.

Art. 37

O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte)

dias,
se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3°
O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
.

[sem negrito no original]

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porquanto o artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. [sem negrito no original]

A omissão da Administração em decidir o pedido
de reenquadramento
, está devidamente comprovada, porque o requerimento administrativo foi realizado na data de
19 de janeiro de 2018
(Id.

70049454) e até a data de impetração do mandado de segurança, em 12 de junho de 2018, não havia decisão a respeito.

Por conseguinte, é imprescindível a fixação de prazo razoável para que a Administração se manifeste a respeito do requerimento:

[...] se a autoridade administrativa, sem motivação, não observa o prazo legal para o fornecimento das informações requeridas, pode-se impetrar mandado de segurança para que ela seja compelida ao fornecimento das informações, em tempo razoável, nos termos do art.
1o
da Lei n.
12.016
/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 32442/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

[...] A omissão da Administração em decidir o requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Segurança indeferida em relação à Juari Antonio do Sacramento, e deferida, em parte, quanto a Emiliano Francisco de Souza. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 16569/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de setembro de 2016).

[...] Orientação jurisprudencial assente nesta Corte de que
a injustificada demora no trâmite dos procedimentos administrativos configura lesão a direito subjetivo individual, passível de determinação, pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para fazê-lo
. [...]. (TRF1, Sexta Turma, remessa necessária em mandado de segurança 55579-93.2013.4.01.3400, relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, julgamento em 26 de janeiro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021